Tribunal: TJDFT
Processo: 0714050-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714050-15.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS D E C I S Ã O Apelação interposta pela parte demandante, Boticário Produtos de Beleza Ltda, contra a sentença de improcedência dos pedidos, cuja parte dispositiva foi prolatada nos seguintes termos: Isto posto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos. Fica o mérito julgado nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da causa, pelo requerente. Com o trânsito em julgado, pagas as custas, ao arquivo. (id 52551183) O recurso está pautado para a 10a sessão presencial, a ser realizada no próximo dia 08/05/2024 (id 58195477). Apelante e apelado noticiam que “compuseram amigavelmente a renovação do contrato de locação sub judice que constitui o objeto processual” (id 58705496). Assim, fica prejudicada a análise das razões recursais, diante da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, art. 932, III). Diante do exposto, julgo prejudicado a apelação em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, art. 932, III). Retire-se o processo de pauta de julgamento. Baixem-se os autos à instância de origem para que o Juízo a quo aprecie o pedido de homologação do acordo noticiado e eventuais incidentes relativos ao seu cumprimento. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator